Tribunal: TJMT
Processo: 1024471-17.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024471-17.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), MARCOS ANTONIO DE SANTANA - CPF: 593.228.701-25 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
Ação declaratória de nulidade de empréstimo c/c obrigação de fazer e não fazer c/c indenização por danos morais - conexão afastada - processos que embora tenham identidade de partes tratam de contratos distintos
- PRECEDENTES DESTA CORTE - CONFLITO PROCEDENTE.

É de ser afastada a alegada conexão de ações se restar verificado que embora tenham identidade de partes, não há, entretanto, identidade entre os pedidos, máxime porque tratam de contratos diversos, fato, aliás, que afasta a possibilidade de prolação de decisões conflitantes.

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência nº 1024471-17.2022.8.11.0000

Suscitante:
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

Suscitado:
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

Proc. Origem: Ação declaratória de nulidade de empréstimo c/c obrigação de fazer e não fazer c/c indenização por danos morais e tutela de urgência nº 1025135-42.2022.8.11.0002

RELATÓRIO

Conflito Negativo de Competência que tem como suscitante o
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
e suscitado o
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, em que o juízo suscitado declinou da competência para processar e julgar a Ação declaratória de nulidade de empréstimo c/c obrigação de fazer e não fazer c/c indenização por danos morais e tutela de urgência nº 1025135-42.2022.8.11.0002, que
Márcio Antônio de Santana, representado por sua curadora Mariney Antônia de Lima,
move em desfavor de
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA (Sicredi Sudoeste MT/PA)
, ao argumento de que há conexão entre a esta ação e a ação nº 1025001-15.2022.8.11.0002, que tramita perante o juízo suscitante.

O Juízo Suscitante sustenta que não há conexão entre o processo nº 1025135-42.2022.8.11.0002 e o processo nº 1025001-15.2022.8.11.0002, ao argumento de que embora as duas ações possuam as mesmas partes, consubstanciam suas causas de pedir na inexistência de dívidas geradas por contratos distintos.

Assim, suscitou o conflito de competência.

Sem informações do juízo suscitado, conforme Certidão de Id. 157034672.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do i. Procurador Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, é pela procedência do conflito, para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (Id. 157238657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conflito de Competência nº 1024471-17.2022.8.11.0000

Suscitante:
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

Suscitado:
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

Proc. Origem: Ação declaratória de nulidade de empréstimo c/c obrigação de fazer e não fazer c/c indenização por danos morais e tutela de urgência nº 1025135-42.2022.8.11.0002

VOTO

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o processamento e julgamento da
Ação declaratória de nulidade de empréstimo c/c obrigação de fazer e não fazer c/c indenização por danos morais e tutela de urgência.

A Ação declaratória de nulidade de empréstimo c/c obrigação de fazer e não fazer c/c indenização por danos morais e tutela de urgência nº 1025135-42.2022.8.11.0002, que
Márcio Antônio de Santana, representado por sua curadora Mariney Antônia de Lima
, move em desfavor de
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA (Sicredi Sudoeste MT/PA
), foi distribuída junto ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, ora suscitado, e pretende a suspensão de descontos em seu benefício previdenciário, bem como declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado supostamente firmado com a cooperativa requerida, além de indenização por danos morais.

O Juízo suscitado declinou a competência para o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, ao argumento de que existe conexão com a ação nº 1025001-15.2022.8.11.0002, que tramita perante este juízo, nos seguintes termos (Id. 151976673 - Pág. 56):

“(...) a parte autora possui ação em trâmite perante a 4ª Vara Cível desta comarca, sob n.
1025001-15.2022.8.11.0002, distribuída em 01 de agosto de 2022, de onde denoto estar evidente a vinculação entre a causa de pedir e o objeto das ações.

Logo, embora as demandas façam menção a contratos distintos, é possível verificar que a relação contratual que a parte autora alega ser inexistente é uma só, razão pela qual vislumbro a necessidade de conexão deste feito aos autos em tramite naquele Juízo, reunindo as demandas para julgamento
simultâneo, em razão da possibilidade de ocorrerem decisões conflitantes (art. 54 e 55 do CPC). (...)”.

Na sequência, o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande suscitou o presente conflito, ao argumento de que não há conexão entre o processo nº 1025135-42.2022.8.11.0002 e o processo nº 1025001-15.2022.8.11.0002, porquanto embora as duas ações possuam as mesmas partes, consubstanciam suas causas de pedir na inexistência de dívidas geradas por contratos distintos.

Pois bem.

Do exame, verifica-se que o processo nº 1025001-15.2022.8.11.0002

gira em torno do contrato nº C02530749-2.

Por outro lado, o processo ora em discussão nº 1025135-42.2022.8.11.0002 gira em torno do contrato nº C02530738-6.

Nota-se que, em que pese haja similaridade de partes, não há similaridade de causas de pedir e pedido, porquanto as ações mencionadas tratam de contratos diversos.

Dispõe o art. 55 do CPC:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”.

Logo, como as ações não tem pedido ou causa de pedir em comum, não há falar em conexão e nem mesmo em possibilidade de decisão conflitante, fato este que não justifica a remessa da ação nº 1025135-42.2022.8.11.0002 ao Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, aqui suscitante, que é onde processa a ação nº 1025001-15.2022.8.11.0002.

Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C
/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATOS DISTINTOS – DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO EM CONJUNTO – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES E CONVENIÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA DO § 3º DO ARTIGO 55 DO CPC – CONEXÃO NÃO CONFIGURADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE. Conquanto exista similitude arguida pela parte requerente se refere apenas a parte requerida e aos contratos com cláusulas idênticas, sendo que a causa de pedir remota trata de contratos distintos, pois se referem a aquisição de unidades imobiliárias específicas, de modo que não há se falar em conexão, tampouco de prolação de decisões conflitantes” (TJMT, 1019563-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 03/02/2023).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SIMILARIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM AÇÕES TOTALMENTE DIVERSAS – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS INDIVIDUALMENTE – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES E CONVENIÊNCIA- NÃO INCIDÊNCIA DO § 3º DO ARTIGO 55 DO CPC – CONEXÃO NÃO CONFIGURADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE. Não há falar em conexão de processos que, embora tenham como fundamentos as mesmas partes e causa de pedir – honorários advocatícios por serviços prestados – não há possibilidade de decisões conflitantes, já que discutem serviços advocatícios prestados em processos distintos” (TJMT, 1010161-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SIMILARIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM AÇÕES TOTALMENTE DIVERSAS – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS INDIVIDUALMENTE – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES E CONVENIÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA DO § 3º DO ARTIGO 55 DO CPC – CONEXÃO NÃO CONFIGURADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. Embora os processos tenham como fundamentos as mesmas partes e causa de pedir – honorários advocatícios por serviços prestados – não há falar em decisões conflitantes quando as ações têm como causa de pedir serviços advocatícios prestados em processos distintos e o decidido numa das ações, em cada influenciará no julgamento da dos outros, pois, a apreciação dos serviços prestados pelo advogado, se dá caso a caso. Precedentes” (TJMT, 1010237-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 06/12/2022).

Importante reiterar a impossibilidade de prolação de decisão conflitante, por tratar de ações cujos pedidos não se identificam, máxime porque advindos da relações jurídicas diversas.

Posto isso,
julga-se procedente o Conflito Negativo de Competência
, a fim declarar competente o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, para processar e julgar a ação nº 1025135-42.2022.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023